Tribunal: TJES
Processo: 0000003-17.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000003-17.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIGOR OLIVEIRA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. REDUÇÃO DA PENA. DESCARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Higor Oliveira Almeida contra sentença da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 (porte de arma de fogo com número de série suprimido) e art. 28 da Lei 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal), fixando pena total de 4 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, mais 35 dias-multa, além de prestação de serviços à comunidade. No dia dos fatos, no Bairro Alto Lage, no município de Cariacica, o réu foi abordado por policiais militares após tentar fugir ao avistar a viatura. Em sua mochila, foi encontrada uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, 36 munições, uma bucha de maconha, um celular, um relógio e R$ 400,00. O acusado confessou ser o proprietário da arma e da droga, alegando portar o armamento para defesa pessoal e fazer uso da substância entorpecente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a arma apreendida com numeração suprimida se enquadra no tipo penal do art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (iii) determinar se a agravante da reincidência é aplicável ao caso; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito do art. 28 da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em relação ao pedido de desclassificação do crime de porte de arma de uso restrito para porte de arma de fogo de uso permitido
, sob o argumento de que o número de série da arma foi identificado durante o exame pericial, ressalta-se que a conduta de portar arma de fogo com numeração suprimida se amolda ao tipo penal do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, ainda que a numeração possa ser posteriormente revelada por exame pericial.

4. O laudo pericial nº 507/2023 atestou que a supressão da numeração se deu por ação humana intencional, o que é suficiente para configurar o crime de porte de arma de fogo de uso restrito, conforme entendimento pacífico do STJ.

5. O crime se consuma com o simples porte da arma com qualquer sinal identificador suprimido, adulterado ou raspado, sendo irrelevante a funcionalidade da arma ou eventual reversibilidade da supressão.

6.
Quanto ao pedido de fixação da reprimenda básica no mínimo legal
, a pena base arbitrada inicialmente foi majorada com fundamento em elementos inerentes ao próprio tipo penal (culpabilidade e motivo), o que enseja sua redução para o mínimo legal.

7.
No que se refere ao pedido de afastamento da agravante da reincidência
, a condenação anterior do réu transitou em julgado após os fatos narrados na denúncia, razão pela qual não pode ser considerada para fins de reincidência, sendo indevida a aplicação da agravante correspondente.

8. A súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal com fundamento exclusivo na confissão espontânea.

9.
Com relação a fixação de regime mais brando
, diante da pena aplicada e do afastamento da reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o aberto.

10. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, ainda que ausente pedido expresso da defesa.

11.
Quanto ao pedido de aplicação do princípio da insignificância quanto ao delito de posse de droga para consumo pessoal
, a posse de pequena quantidade de droga para consumo próprio não autoriza a aplicação do princípio da insignificância, dada a natureza de delito de perigo abstrato e as penas já brandas e educativas previstas no art. 28 da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000003-17.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HIGOR OLIVEIRA ALMEIDA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: MAURINO ROBERTO DE SOUZA - ES8125
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Higor Oliveira Almeida
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica - Comarca da Capital, que o condenou como incurso nas sanções do art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, bem como pelo art. 28 da Lei 11.343/06, à prestação de serviços à comunidade por 03 (três) meses, em concurso material.

Acerca dos fatos
, consta da peça acusatória que no dia 01 de janeiro de 2023, no Bairro Alto Lage, no município de Cariacica, o réu foi flagrado por policiais militares portando uma arma de fogo do tipo pistola, marca HS Produkt, modelo SF19 3.8, calibre 9mm Luger, com o número de série suprimido, municiada com 10 cartuchos, além de estar de posse de mais 26 munições do mesmo calibre.

Na mesma ocasião, o acusado também trazia consigo uma bucha da droga conhecida como "maconha", destinada ao consumo pessoal.

Segundo relatado no boletim de ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento na localidade, conhecida por intensa atividade de tráfico de drogas, quando avistaram três indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles — o apelante — portava uma bolsa e, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga.

Após breve perseguição, os militares lograram êxito em abordá-lo, ocasião na qual o réu confessou, espontaneamente, estar portando uma arma de fogo, e, durante a revista, foram encontrados na mochila a pistola já descrita, o carregador com munições, as munições avulsas, a bucha de maconha, um celular, um relógio e a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em espécie.

Os policiais verificaram, ainda, que o acusado não possuía registro da arma de fogo, tampouco autorização legal para o seu porte, e que a arma se encontrava com número de série raspado.

Ao ser interrogado na delegacia, o acusado confirmou ser o proprietário da arma e da droga, relatando que havia trocado sua motocicleta pela arma há cerca de cinco meses e que a portava para autodefesa, alegando ter sido ameaçado anteriormente.

Quanto à droga, afirmou ser usuário e que a quantidade apreendida destinava-se ao uso pessoal.

Passo, agora, à análise das teses defensivas.

O acusado pretende a

desclassificação do crime de porte de arma de uso restrito para porte de arma de fogo de uso permitido
, sob o argumento de que o número de série da arma foi identificado durante o exame pericial.

Em que pesem as alegações da defesa, verifico que o Laudo Pericial nº 507/2023 (fls. 127/133) atesta que a arma, embora posteriormente analisada com técnica de revelação de número de série, encontrava-se com a identificação suprimida, por ação humana intencional.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a mera supressão visível do número já configura o tipo qualificado:

[...] “[a] conduta de possuir arma de fogo com número de série e marca suprimidos por processo abrasivo, no momento da apreensão, se subsome ao crime tipificado no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, que dispõe incorrer nas mesmas penas do caput quem portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado” (AgRg no AREsp n. 2.165.381/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Dessa forma, correta a subsunção do fato ao tipo penal mais gravoso, razão pela qual
mantenho
a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03.

Com relação ao pedido de fixação da pena base no mínimo previsto em lei
, verifico que o Magistrado, ao arbitrar a reprimenda básica em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerou em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(é elevada, pois portava arma de fogo municiada, em via pública) e dos
motivos
(para defesa pessoal), fundamentando-as em elementos inerentes ao próprio tipo penal.

Assim,
reduzo
a pena para
03 (três) anos de reclusão
.

Na segunda etapa, o Magistrado compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

No entanto, ao analisar o documento de fls. 163/164, verifico que a condenação referente ao processo nº 0010663-51.2015.8.08.0012 transitou em julgado para a defesa em 13/02/2023, ou seja, após a prática do crime apurado nestes autos e, portanto, não pode ser utilizado como reincidência.

Assim,
quanto ao pedido de afastamento da reincidência
, razão assiste à defesa, de modo que decoto a agravante da reincidência.

Contudo, deixo de reduzir a
pena intermediária
em razão da confissão espontânea, face a vedação da Súmula 231, do c. STJ, mantendo-a em
03 (três) anos de reclusão
e, tornando-a
definitiva
, em razão da ausência de minorantes e majorantes.

Fixo a
sanção pecuniária
em
10 (dez) dias-multa
, para atender ao princípio da proporcionalidade.

No que se refere ao pedido de fixação de regime inicial mais brando
, entendo que o regime inicial para o cumprimento de pena, o altero para o
aberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do CP.

Embora na haja pedido da defesa nesse sentido, por restarem preenchidos os requisitos do art. 44, do CP,
substituo
a sanção corpórea por
02 (duas) restritivas de direito
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Com relação ao pedido de
a
plicação do princípio da insignificância
quanto a posse de entorpecente para consumo pessoal
(art. 28, da Lei 11.343/06), destaco que a apreensão da bucha de “maconha” em poder do réu não autoriza a incidência do citado princípio, por ser de perigo abstrato e por tal conduta já configurar infração de menor potencial ofensivo, cujas penas são alternativas e de natureza educativa.

Nesse sentido, é o precedente do
c.
STJ
(AgRg no HC n. 898.741/SC, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 6/9/2024).

Desse modo, correta a condenação pela prática do crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, razão pela qual a
mantenho
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, para reduzir a pena para 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento.